Tribunal: STF
Processo: RE 1436025
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Pensionistas de policiais militares que não comprovaram filiação. Porque não contemplados pelo título judicial, não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais.” (eDOC 15, ID: b7e28cfa) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI e LXX, “b”, do texto constitucional. (eDOC 24, p. d90ae40a)



    Alega-se que o acordão recorrido, ao entender que os recorrentes seriam partes ilegitimas para o cumprimento de sentença de título executivo proferido em mandado de segurança coletivo, por não demonstrarem a condição de associados da associação impetrante do writ, teria contrariado o entendimento do STJ e STF sobre a questão.



    Sustenta-se que “as entidades associativas têm ampla legitimidade ativa ad causam para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados”. (eDOC 24, p. d90ae40a, p. 17) 



    Afirma-se, assim, ser desnecessária a comprovação de que os recorrentes eram associados à impetrante no momento da propositura da ação mandamental.



    Diante do julgamento de mérito do tema 1.119 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno do autos para Turma julgadora a fim de que eventualmente fosse realizado juízo de retratação (eDOC 31, ID: f57acd89). A Turma julgadora, no entanto, manteve o acórdão proferido anteriormente. O acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Mandado de Segurança Coletivo. Execução Individual. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Pedido, acatado pela sentença, mantida em grau de apelação, com restrição expressa aos associados da impetrante, qualidade que os apelantes não ostentam. Julgamento mantido.” (eDOC 33, ID: 74ff5a5b, p. 2)



    Efetuado juízo positivo de admissibilidade, vieram os autos conclusos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem entendeu que os recorrentes, por não terem comprovado a condição de associados à impetrante do mandado de segurança coletivo, seriam carecedores de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de execução individual provisória, deduzida por pensionistas de policiais militares, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    O pedido formulado no mandado de segurança coletivo, em agosto de 2008, se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, proferida em 19-03-2009, que foi mantida em grau de apelação, Apelação nº 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009.



     Por não comprovaram filiação, fls. 71/85, os apelantes não estão contemplados pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução.



    Mantendo, pois, a extinção do cumprimento individual de sentença, por ilegitimidade ativa, NEGA-SE provimento ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais.” (eDOC 15, ID: b7e28cfa, p. 2-3; grifos nossos)



    Pois bem.



    O Plenário dessa Corte, ao julgar o mérito do tema 1.119 da repercussão geral (ARE-RG 1.293.130), reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. O julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 8.1.2021)



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem divergiu dessa orientação, de modo que deve ser provido o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para que o Tribunal a quo, aplicando o entendimento fixado no julgamento do tema 1.119 da repercussão geral, reconheça a legitimidade ativa dos recorrentes para o cumprimento de sentença do título executivo proferido no mandado de segurança coletivo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente